Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
I – AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUTADO E EXEQUENTES. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 39.376/94.
II – RECURSO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL COLETIVO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR PRINCIPAL POSTULADO NA EXORDIAL SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR.
III – RECURSO DOS EXEQUENTES. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. PENDÊNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. TEMA 28 DO STF. INCAPLICABILIDADE.
IV – RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso do executado. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932.
2. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o ajuizamento da ação de protesto judicial coletivo, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, a prescrição voltou a fluir, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que homologou o protesto. Prescrição não consumada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial 113.418/RS submetido ao regime de recursos repetitivos, afirmou cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença quando acolhida, ainda que parcialmente, impugnação oposta pelo executado ao crédito exequendo reclamado pelo exequente. 3.1 Na espécie, reconhecido o excesso de execução, o arbitramento da verba honorária deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor.
4. Recurso dos exequentes. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 da repercussão geral, no caso, pendente a discussão quanto à prescrição da pretensão executória, não há parcela incontroversa a ser recebida pelos exequentes, haja vista persistir a controvérsia quanto à exigibilidade do próprio título executivo. 4.1 Não resolvida em definitivo a questão aventada pelo executado, em suas razões recursais, acerca da prescrição, inviável cogitar a expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado da decisão recorrida.
5. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido.